Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 651.703. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 581. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. DEDUÇÃO DOS REPASSES FEITOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. IMPOSIÇÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observados estritamente os limites do pedido formulado na exordial e os contornos objetivos impostos à lide após o devido processo legal, não há que se falar em julgamento ultra petita.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, inc. III, da CF/88” (Tema 581).
3. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) devido pelas Operadoras de Plano de Saúde se traduz pela diferença de receita entre o valor recebido pela contratante dos usuários (segurados) e o repassado aos prestadores dos serviços, mostrando-se ilegítima a incidência do tributo sobre o total das mensalidades pagas pelo titular do plano assistencial. Precedentes jurisprudenciais.
4. Mostra-se viável o reconhecimento do direito de realizar a compensação tributária pelo contribuinte que, por sua vez, deverá promover o cálculo dos valores que entende devidos e requerer previamente, no âmbito administrativo, a respectiva compensação dos créditos ao fisco, observados os exatos termos do direito em que declarado judicialmente na ação mandamental.
5. Apelação cível e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada.